Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1.A contravenção penal do artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/41, objetivamente apresenta a conduta na qual alguém aborrece, atinge, afeta outra pessoa ou, de outro modo, abala ou desassossega alguém, de modo a retirar-lhe a serenidade. Exige-se o dolo consistente na intenção de perturbar a tranquilidade, mas acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável.
2. Na hipótese, não é possível aferir o dolo do apelante em perturbar a tranquilidade da vítima diante do acervo de provas formado, em que se evidenciam xingamentos e ofensas recíprocas, mas sem o fim especifico de perturbação da tranqüilidade, por acinte ou motivo reprovável, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, não sendo necessária a intervenção do direito penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.